Tribunal: TCU
Processo: 032.446/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 736410, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 736410, função null, que teve como objeto Compra para Doação Simultânea-promover a articulação entre a produção familiar e as demandas locais de suplementação alimentar e nutricional da Rede de Proteção e Promoção Social; promover e ampliar a inserção socioeconômica dos agricultores familiares. (no da TCE no sistema: 1437/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3530/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Robson Gomes da Silva (Prefeito no período de 1o/1/2010 a 31/12/2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Ipatinga (MG) por meio do Convênio 054/2010, o qual teve por objeto "o apoio financeiro para implantar o Programa de Aquisição de Alimentos - Compra Direta Local da Agricultura Familiar, por meio da aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultores familiares que se enquadrem no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf"; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 30/4/2015 (emissão do Parecer Técnico 28/2015, que propôs a não aprovação das contas do convênio objeto da TCE, peça 55) e 28/9/2022 (emissão do Parecer 14/2022, igualmente pela reprovação das contas, peça 72); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 99-101) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 102), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1. Processo TC- Processo 032.446/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Robson Gomes da Silva (XXX.402.806-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Ipatinga (MG). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.